Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-46.2020.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletroeletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito de consumidores segurados. Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Jurisprudência amplamente majoritária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletroeletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito de consumidores segurados. Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.